Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. EXECUÇÃO. DIREITO AQUISITIVO SOBRE IMÓVEL. GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MORAR BEM. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA SEM EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os princípios da tutela executiva preveem a necessidade de adequação entre a efetividade da plena satisfação do credor e o respeito a menor onerosidade ao devedor.
2. Impossível a penhora do bem alienado, fiduciariamente, pelo Programa Morar Bem, por não ser de propriedade do devedor. Entretanto, permite-se a penhora dos “direitos aquisitivos” dele decorrentes.
3. Observada a ordem de preferência, é possível o pedido de penhora de direitos aquisitivos derivados alienação fiduciária em garantia, expressamente previsto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
4. Em razão do regime de alienação fiduciária, ainda que possível a penhora dos direitos aquisitivos, é proibida a venda do bem em hasta pública em decorrência de sua penhora, enquanto não quitado o contrato.
5. Tratando-se de execução de taxa condominial, incabível a alegação de sua impenhorabilidade por ser bem de família.
6. Recurso conhecido e provido.